Tribunal: TJDFT
Processo: 0722347-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO TIRADO EM INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE COM TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE PARA A SUSPENSÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO. IMÓVEL OCUPADO PELO AGRAVANTE. VENDA DIRETA. TERRACAP. LEGITIMIDADE. LEI No 5.861/1972. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida nos autos da ação declaratória de nulidade. 1.1. Nesta sede, o agravante pede a concessão do efeito suspensivo ao agravo, objetivando a suspensão do processo licitatório relativo ao imóvel por ele ocupado, até a decisão final no processo de origem e, ainda, seja oficiado à agravada, suspendendo-se as providências de alienação do imóvel. Requer, no mérito, o provimento do recurso, com a confirmação da medida liminar.
2. A demanda de origem envolve procedimento de regularização fundiária urbana na região de Arniqueira, mediante procedimento licitatório para venda direta de imóveis promovido pela TERRACAP, empresa pública integrante do Complexo Administrativo do Governo do Distrito Federal. 2.1. Não se verifica a plausibilidade da alegação no sentido de que a TERRACAP não poderia vender o imóvel por supostamente não ser sua legítima proprietária, mormente porque, nos termos do art. 2o da Lei no 5.861/1972, que constituiu a referida Companhia Imobiliária, “(...) o Distrito Federal transferiu à TERRACAP os direitos e obrigações para a execução das atividades imobiliárias de seu interesse, objeto de utilização, aquisição, administração, disposição, incorporação, oneração ou alienação, incluindo-se a legitimidade para promover desapropriação e a incorporação dos bens.” (20000150051888APC, Relator(a): Luciano Moreira Vasconcellos, Revisor(a): Sebastião Coelho, 5a Turma Cível, DJE: 26/2/2014).
3. Importa acrescentar que a controvérsia sobre o preço do imóvel foi objeto de outro processo, e os pedidos foram julgados improcedentes. 3.1. Nesse contexto, considerando-se a fase incipiente da ação, não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação, a justificar o afastamento da presunção de legitimidade do ato administrativo questionado, sem que antes sejam oportunizados o contraditório e a ampla defesa, assim como a elucidação das questões de fato levantadas. 3.2. Nesse sentido: “(...) 1. Os atos administrativos, natureza que ostentam os praticados pela entidade que, no exercício de suas atividades institucionais, promove, via de certame licitatório, a alienação de imóveis públicos dominicais, ostentam presunção de legitimidade e de veracidade, induzindo à apreensão de que foram praticados em conformidade com a lei, atributo cuja desqualificação demanda prova exaustiva em sentido contrário, pois lhes impregna o atributo.” (07012868220198070018, Relator(a): Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 3/6/2020).
4. Recurso improvido.